Tribunal: TCU
Processo: 019.503/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.05.0012.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Siafi/Siconv 520473, função null, que teve como objeto REDE COOPERATIVA DE PESQUISA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL - PETROMAR (no da TCE no sistema: 487/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2540/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.503/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Tadeu Vasconcelos Freire (XXX.769.734-XX); Fundação Norte Rio-grandense de Pesquisa e Cultura - Mec (08.469.280/0001-93); Jorge Eduardo Lins Oliveira (XXX.763.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.